Tribunal: TJMT
Processo: 1021894-91.2021.8.11.0003
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021894-91.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CONCEICAO MARTINS DE JESUS CAMPOS - CPF: 550.650.071-87 (RECORRENTE), LAURIENE SOUZA MENDES DA SILVA - CPF: 060.000.741-31 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA VIA SMS. LINHA TELEFÕNICA NÃO IMPUGNADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O artigo 43, § 2.º, do Código de Defesa do Consumidor, impôs aos mantenedores dos cadastros de restrição ao crédito a obrigação de, antes de efetuar o registro do nome do consumidor, nesses órgãos, comunicá-lo previamente por escrito.

2.
No caso, constata-se que a arquivista logrou êxito em comprovar o cumprimento da obrigação imposta pelo art. 43, § 2.º, do CDC através de envio de SMS a linha telefônica da autora, informada pelo credor e cuja titularidade não foi impugnada.

3.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/96. 9.

4.
Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, ao fundamento de que a parte Reclamada demonstrou que houve a comunicação via SMS, enviado ao número de telefone +55 (66) 99641-7796 da operadora VIVO, conforme os dados fornecidos pelo credor ao órgão reclamado, desincumbindo do ônus probatório.

A autora pleiteia a reforma da sentença para condenar a Requerida a indenizar os danos morais, ao argumento de que não recebeu o SMS indicado na contestação, bem como seja declarada a nulidade do ato jurídico de negativação sob contrato 550650071000087CT, no valor R$703,57 (setecentos e três reais e cinquenta e sete centavos), vencimento 10/07/2021, inclusão 09/08/2021 por ausência de notificação prévia.

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A reclamante propôs a AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA C/C DANOS MORAIS em face da requerida sustentando que teve seu nome inscrito perante os órgãos de proteção ao crédito, sem, contudo ter sido previamente notificada.

A recorrente conta que a negativação teve origem no contrato 550650071000087CT, no valor R$703,57 (setecentos e três reais e cinquenta e sete centavos), vencimento 10/07/2021
,
inclusão 09/08/2021
, e está sendo discutida nos autos do processo n° 1019437-86.2021.8.11.0003.

Com efeito, a atividade dos órgãos de proteção ao crédito constitui-se no armazenamento de dados fornecidos por seus associados e na comunicação prévia do devedor da inscrição a ser realizada, a teor da Súmula nº 359 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:
“Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”
.

No caso em comento, a requerida informa o envio do comunicado prévio à parte autora em relação à anotação impugnada, via SMS à sua linha telefônica em
29/07/2021.

Em contrapartida, a Reclamante afirma que não recebeu a mensagem, pois só utiliza a linha para realizar e receber ligações.

Pois bem. Em que pese a parte autora alegar que não recebeu a mensagem de texto, não houve alegação de desconhecimento da linha telefônica para a qual o SMS foi encaminhado. Assim, subentende-se se tratar do número telefônico da autora, portando, a reclamada comprovou ter realizado a notificação prévia à inscrição negativa.

Ressalte-se que inexiste obrigatoriedade da Reclamada comprovar que a notificação foi recebida pelo consumidor a teor do disposto nas Súmulas 359 e 404 do STJ.

Diante o exposto, resta demonstrado que a parte Reclamada logrou êxito em comprovar o cumprimento da obrigação imposta pelo art. 43, § 2.º, do CDC, em atenção ao preconizado pelo art. 373, II, do CPC, razão pela qual a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial é a medida que se impõe.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da causa, resultará em valor ínfimo, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022